Tribunal: TJMT
Processo: 1067219-56.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067219-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARNALDO SORATI NETO - CPF: 059.035.021-80 (RECORRENTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir. Entendo legítima a cobrança, pois os valores decorrem do saldo remanescente do contrato de parcelamento educacional UNIVAG MAIS, cuja exigibilidade foi expressamente prevista para hipótese de abandono ou ausência de renovação do vínculo acadêmico. Ausente comprovação de formalização do trancamento pelo aluno, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Com a devida vênia ao relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/1995.

Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não afasta o ônus mínimo probatório incumbido à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso concreto, cabia ao autor comprovar que efetivamente formalizou o pedido de trancamento da matrícula junto à instituição de ensino, conforme procedimento expressamente previsto no contrato e nas orientações encaminhadas pela requerida. Contudo, os documentos juntados aos autos demonstram apenas a orientação para realização do procedimento pelo portal acadêmico, inexistindo prova de que o requerimento tenha sido efetivamente concluído ou protocolado.

Além disso, a requerida apresentou elementos aptos a demonstrar que os valores cobrados decorrem do contrato de parcelamento educacional denominado “UNIVAG MAIS”, modalidade facultativa aderida pelo próprio aluno, mediante pagamento reduzido das mensalidades durante o curso, com posterior exigibilidade das diferenças subsidiadas, especialmente em caso de abandono, desistência ou trancamento.

Desse modo, não evidenciada falha na prestação do serviço nem comprovada a inexistência do débito discutido, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ENERGIA SOLAR POR SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE AVISO PRÉVIO DE NOVENTA DIAS. COBRANÇAS REALIZADAS DENTRO DO PERÍODO DE VINCULAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e parcialmente procedente o pedido contraposto condenando-a ao pagamento de valores referentes a cobranças emitidas após solicitação de cancelamento de contrato de compensação de energia solar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidas as cobranças realizadas nos meses subsequentes ao pedido de cancelamento, diante da existência de cláusula contratual que prevê aviso prévio de noventa dias; e (ii) estabelecer se a conduta da associação enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o dever da autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito. 4. O contrato firmado prevê expressamente prazo mínimo de noventa dias para efetivação do desligamento e desvinculação da unidade consumidora do sistema de compensação, mantendo-se as obrigações do associado até a conclusão dos trâmites. 5. A autora formalizou o pedido de cancelamento em 09/05/2025, de modo que o prazo contratual se estendia até 09/08/2025, período em que permanecia vinculada ao sistema. 6. As cobranças referentes aos meses de maio, junho e julho de 2025 inserem-se dentro do prazo contratualmente estipulado, não havendo ilegalidade ou abuso. 7. A cláusula de aviso prévio não configura desvantagem exagerada nem afronta à boa-fé objetiva, pois foi previamente pactuada e não impede o exercício do direito de rescisão, apenas o submete a prazo razoável. 8. A recorrida apresentou demonstrativos de compensação de energia e faturas que evidenciam a prestação do serviço durante o período questionado, demonstrando fato impeditivo do direito alegado. 9. Inexistindo cobrança indevida ou falha na prestação de serviço, não há que se falar em dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a cláusula contratual que estabelece aviso prévio de noventa dias para desligamento de associado em sistema de compensação de energia solar, desde que previamente informada e aceita. 2. As cobranças realizadas dentro do período contratual de aviso prévio são devidas, ainda que o consumidor tenha solicitado o cancelamento. 3. A inexistência de falha na prestação de serviço afasta o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 51, inciso IV; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Constituição Federal, artigo 93, inciso IX. Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000106-50.2025.8.11.0045, relator juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 21.08.2025, publicado no DJE em 22.08.2025. (N.U 1050787-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão monocrática e manter integralmente a sentença de origem.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026